Tribunal: TJDFT
Processo: 0750069-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. CAESB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. VALOR. DISCREPÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO. MEDIÇÃO MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE ÁGUA. RESOLUÇÕES 014/2011 E 10/2022 DA ADASA. CONSUMO MEDIDO SUPERIOR À 30% DO CONSUMO MÉDIO, OBRIGAÇÃO DE O PRESTADOR DE SERVIÇOS NOTIFICAR O USUÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDA REVISÃO DE FATURAS. OBSERVÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO NOS MESES ANTERIORES.
1. Ação proposta contra a CAESB em que o autor menciona que nos meses de 08/2023 e 04/2023 houve um acréscimo de mais de 1.500% (mil e quinhentos por cento) em relação ao consumo médio de água do apelado.
2. De acordo com a Resolução no 014/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA – , na redação dada pela Resolução no 10/2022, sempre que o consumo medido for superior à 30% (trinta por cento) do consumo médio, o prestador de serviços deve notificar o usuário para que o usuário adote as medidas necessárias para o restabelecimento da normalidade do consumo.
3. Na hipótese dos autos, o histórico de atendimento juntado pela própria CAESB demonstra que a concessionária não notificou o apelado devendo, pois, arcar com as consequências de sua conduta.
4. Como a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, era incumbência da própria CAESB, como prestadora dos serviços, a prova da regularidade das cobranças enviadas ao apelado, o que não o fez, em inobservância ao artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o o art. 85, §2o, do CPC, a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários é subsidiária. No caso dos autos, muito embora não tenha havido condenação, o proveito econômico obtido é facilmente aferível, bastando calcular o valor atualizado da efetiva redução das duas contas de água.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso para que os honorários sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido.